Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA (apelante/ré) em face do acordão (ID 24228324) proferido no julgamento da Apelação Cível interposta em face de BANCO DO BRASIL, cuja ementa recebeu a seguinte redação: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO QUINQUENAL. EXPIRADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual coincide com o trânsito em julgado da sentença proferida em Ação Civil Pública. 3. A legitimidade para propor a medida cautelar é daquele que figurará como titular do direito do feito principal ou, eventualmente, seus sucessores. Dessa forma, a medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT pode beneficiar tão somente a ele próprio, caso este opte pela satisfação coletiva do julgado, de modo que não há a possibilidade do protesto interruptivo de prescrição ser utilizado em prol de terceira pessoa. 4. Evidencia-se impossível reconhecer nova interrupção da prescrição derivada do ajuizamento de ação cautelar de protesto, dada a limitação estabelecida pelo artigo 202 do Código de Processo Civil, uma vez que, in casu, o trânsito em julgado da sentença proferida em sede da ação civil pública já se afigura como causa de interrupção da prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. " Por meio da petição de ID 26320413, o embargante formula pedido de desistência do recurso para que, em seguida, seja realizada a análise de admissibilidade do recurso especial e a consequente remessa ao Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: "Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte embargante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, para que produza seus efeitos. Após, remeta-se os autos para o Gabinete da Presidência deste eg. Tribunal de Justiça para fins de juízo de admissibilidade do recurso especial. Publique-se. Intimem-se.